Tribunal: TJES
Processo: 5001297-42.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001297-42.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
VÍCIO SANÁVEL – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE – ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO PREMATURA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Verifico que antes da prolação da r. sentença, fora exarada certidão apontando uma única inexatidão, notadamente o valor do valor da causa cadastrado no Pje ser divergente do valor da causa que consta na inicial. Em seguida, de imediato, fora proferida a r. sentença julgando extinto o feito por, segundo o juízo singular, existir inúmeras irregularidades na petição inicial.

2.
A r. sentença deve ser anulada, a uma por não ter conferido a prévia oportunidade de manifestação da parte exequente, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil.

3.
A duas, porque tal vício pode ser facilmente sanado, sendo que o art. 321 do Código de Processo Civil determinar a prévia intimação da parte para tal desiderato, sendo que somente a inércia da parte interessada autoriza a extinção da demanda.

4.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

em face da r. sentença lançada que, nos autos de
execução
fiscal
ajuizada em face de
MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS
,
julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC.

Alega o município recorrente, em síntese, ser indevida a extinção do processo, sendo que a única inconsistência apontada refere-se a uma divergência entre o valor da CDA e o valor da causa cadastrado no Pje.

Sustenta que deve ser oportunizada a retificação do vício antes da extinção da demanda, nos termos do art. 231 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001297-42.2020.8.08.0006

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

APELAD
O: MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

em face da r. sentença lançada que, nos autos de
execução
fiscal
ajuizada em face de
MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS
,
julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC.

Alega o município recorrente, em síntese, ser indevida a extinção do processo, sendo que a única inconsistência apontada refere-se a uma divergência entre o valor da CDA e o valor da causa cadastrado no Pje.

Sustenta que deve ser oportunizada a retificação do vício antes da extinção da demanda, nos termos do art. 231 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

Em análise do feito executivo, verifico que antes da prolação da r. sentença, fora exarada certidão apontando uma única inexatidão, notadamente o valor do valor da causa cadastrado no Pje ser divergente do valor da causa que consta na inicial.

Em seguida, de imediato, fora proferida a r. sentença julgando extinto o feito por, segundo o juízo singular, existir inúmeras irregularidades na petição inicial.

A r. sentença deve ser anulada, a uma por não ter conferido a prévia oportunidade de manifestação da parte exequente, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil.

A duas, porque tal vício pode ser facilmente sanado, sendo que o art. 231 do Código de Processo Civil determinar a prévia intimação da parte para tal desiderato, sendo que somente a inércia da parte interessada autoriza a extinção da demanda.

Veja-se:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete
, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Destarte, não sendo observado pelo julgador primevo a normativa pertinente ao caso, a r. sentença deve ser anulada, por existir
“error in procedendo”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.